Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta o Embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que restou demonstrado que o reajuste previsto na Lei Distrital 5.190 possuiu suficiente previsão orçamentária no ano de 2015, de modo que a terceira parcela remuneratória deveria ter sido implantada nos contracheques dos servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
3. Sem razão o embargante. Conquanto a documentação anexa aos autos demonstre a existência de despesas maiores do que nos exercícios anteriores, não se pode afirmar que essas despesas sejam destinadas especificamente para o cargo público ocupado pelo embargante, de modo que tal circunstância não preenche os requisitos dispostos na tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO, estando esta situação devidamente fundamentada no acórdão.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.